Tribunal: TCU
Processo: 022.316/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16564/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP por intermédio do Ofício 170/2021 - CDP (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento ao Ofício 49405/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 10977/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.316/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucyene de Barros Braga (XXX.171.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.